Tribunal: TCU
Processo: 029.932/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9892/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.932/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Oliveira Tavares Pereira (XXX.829.667-XX); Gabriel da Silva de Paula (XXX.899.637-XX); Gustavo Pereira de Lima (XXX.375.618-XX); Joao Matheus Conde Santos (XXX.280.557-XX); Leandro Junior Rodrigues Cotta (XXX.716.317-XX); Marco Antonio Fernandes Costa (XXX.068.781-XX); Marcus Vinicius da Silva (XXX.247.037-XX); Nkosi Rodrigues de Carvalho (XXX.736.037-XX); Pedro Henrique Andrade da Silva (XXX.475.547-XX); Renato Rosemberg Sampaio Cardoso de Melo (XXX.092.277-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.